Tribunal: TJES
Processo: 5005027-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005027-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

2. Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

3. Os
documentos que instruem os autos demonstram que a agravante possui renda inferior a três salários-mínimos e, embora tenha apresentado movimentação financeira não usual no período de 01/12/2023 a 15/03/2024, o fato se deve ao recebimento de verba de processo trabalhista que, inclusive, já foi integralmente utilizada.

4. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005027-40.2024.8.08.0000

Agravante:
Deumara Anchieta Salustiano Thomazini

Agravado:
Banco Agibank S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Deumara Anchieta Salustiano Thomazini contra a decisão de id. 40138871, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em desfavor do Banco Agibank S/A, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 8083520, a agravante alega em síntese que (a) não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; (b) aufere renda inferior a três salários-mínimos e é isenta de imposto de renda; (c) a relevante movimentação referida pelo Magistrado diz respeito a um processo trabalhista; e (d) o agravo de instrumento deve ser provido para reformar a decisão e deferir a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no id. 9020430.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Verifico nos documentos anexados pela agravante nos ids. 40091479 a 40091495 que possui renda inferior a três salários-mínimos e, embora tenha apresentado movimentação financeira não usual no período de 01/12/2023 a 15/03/2024, o fato se deve ao recebimento de verba de processo trabalhista que, inclusive, já foi integralmente utilizada.

Inexistem, portanto, elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da agravada, que faz jus ao benefício, mormente porque há risco de cancelamento de distribuição.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, reformando a decisão para deferir a gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.